Tribunal: TJDFT
Processo: 0750076-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0750076-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MURILO SANTANA DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MURILO SANTANA DOS SANTOS contra a decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília/DF, que, nos autos da ação revisional de contrato bancário movida em face de BANCO DO BRASIL S.A., declinou da competência para o julgamento da demanda, remetendo os autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Timon/MA. Alega o agravante que a decisão agravada merece reforma, pois a ação foi ajuizada em foro competente, conforme estabelece o art. 53, III, "a", do Código de Processo Civil, que determina que o foro do local da sede da pessoa jurídica é competente para ações em que ela figure como ré. Esclarece que o Banco do Brasil tem sede no Distrito Federal, razão pela qual o ajuizamento da ação na referida comarca respeita as normas legais, não se configurando escolha aleatória de foro. Salienta que a decisão de declinar a competência ignora a prerrogativa de o autor escolher o foro da sede do réu e desconsidera que a competência territorial, por ser relativa, não pode ser alterada de ofício pelo magistrado, conforme previsto na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. Argumenta que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar o arquivamento da ação e a ineficácia de eventual provimento do recurso, ocasionando grave prejuízo ao agravante. Destaca, ainda, que o pedido de justiça gratuita foi deferido de forma tácita, uma vez que o juízo de origem não se manifestou sobre o tema ao decidir pela remessa dos autos a outro foro. Defende que a competência do foro do Distrito Federal é reforçada por precedentes jurisprudenciais que reconhecem a validade do ajuizamento de ações contra o Banco do Brasil na sede da instituição financeira. Colaciona jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, reforçando a interpretação de que o foro do local da sede da pessoa jurídica é válido, principalmente em situações similares à dos autos. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, suspendendo a remessa dos autos até o julgamento definitivo do presente recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão para que seja reconhecida a competência do foro do Distrito Federal e determinado o prosseguimento da ação na Vara de origem. É a síntese do necessário. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). A magistrada, com fundamento no art. 53, III, “b”, do CPC, consignou que o foro do local onde se acha a agência ou sucursal, quanto às obrigações contraídas pela pessoa jurídica que, frise-se, coincide com o domicílio do requerente/consumidor é o competente para processar a presente demanda. Busca o agravante a atribuição de efeito suspensivo à decisão impugnada, sustentando, em síntese, que o foro escolhido — Distrito Federal — é competente, por ser o local da sede da instituição financeira demandada, com fundamento no art. 53, III, "a", do Código de Processo Civil. No entanto, em juízo de cognição sumária, não verifico plausibilidade suficiente na tese recursal para justificar o deferimento do efeito suspensivo pleiteado. De início, destaca-se que, embora o agravante tenha fundamentado sua escolha no artigo 53, III, "a", do CPC, que estabelece a competência do foro do local da sede da pessoa jurídica, deve-se considerar a aplicação sistemática do mesmo dispositivo, especialmente do inciso III, alínea "b", que dispõe ser competente o foro onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações contraídas pela pessoa jurídica. No caso concreto, conforme informado nos autos, o agravante reside em Timon/MA, local onde foi celebrado o contrato objeto da ação revisional. Adicionalmente, a requerida, Banco do Brasil S.A., possui ampla rede de agências em todo o território nacional, inclusive na localidade de residência do autor. Diante disso, não se justifica a escolha do foro da sede da instituição financeira em Brasília/DF, que desconsidera a regra geral de competência adequada. Sublinho que com o advento do Processo Judicial Eletrônico, é assegurado à parte o pleno exercício de seus direitos processuais de qualquer localidade do país. Todavia, essa facilidade não pode ser utilizada para a escolha de foro aleatório, sob pena de violação ao princípio do Juiz Natural e à organização judiciária local. Permitir o ajuizamento de demandas em foro distante do domicílio das partes e do local de celebração do contrato, sem justificativa plausível, implicaria sobrecarga desproporcional ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e prejuízo à coletividade dos jurisdicionados dessa circunscrição. Por isso, a jurisprudência desta Corte tem admitido a relativização da Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça, especialmente em situações como a presente, em que a escolha do foro afronta princípios fundamentais do processo e compromete a razoabilidade e a proporcionalidade. Nesse sentido, cito precedentes, deste TJDFT, que reconhecem a competência do foro do local de celebração do contrato ou domicílio do autor, em casos semelhantes: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DEMANDA FUNDAMENTADA EM CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. DEMANDA PROPOSTA NO FORO DA SEDE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EXECUTADA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA. INTERESSE PÚBLICO. CABIMENTO. 1. O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável à liquidação provisória de sentença que tem por objeto cédulas de crédito rural, porquanto os valores disponibilizados na operação financeira devem ser empregados como insumo para o desenvolvimento de atividades rurais, de modo que, nesta hipótese, o mutuário não figura como destinatário final da operação financeira. 2. De acordo com o artigo 53, inciso III, alíneas "b" e "d" do Código de Processo Civil, é competente o foro do lugar onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu; onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento. 2.1. Nos termos do artigo 139 do Código de Processo Civil, incumbe ao Magistrado dirigir o processo e zelar pela correta e efetiva prestação jurisdicional, impedindo a escolha aleatória de foro, que onera não só o juízo, como todo o Tribunal e a coletividade de jurisdicionados. 3. Consoante entendimento firmado por esta egrégia Corte de Justiça, a ação que versa sobre obrigações pactuadas em contrato bancário deve ser ajuizada no foro da agência bancária onde foi celebrado o negócio jurídico, e não na sede da instituição financeira. 4. Observado que a dívida objeto das cédulas de crédito rural foi contraída por pessoas que residiam em outra unidade da federação, e que as cédulas de crédito rural foram firmadas em agência do Banco do Brasil S/A situada em Araguaçu/TO, tem-se por cabível o reconhecimento da incompetência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar o cumprimento de sentença coletiva. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido (Grifamos. Acórdão 1862448, 07108238320248070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/5/2024, publicado no DJE: 3/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE AÇÃO COLETIVA. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL. PROPOSITURA. FORO. SEDE. RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA. DOMICÍLIO DO EXEQUENTE E DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. FORO COMPETENTE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Embora a parte agravante fundamente a escolha deste foro com base na sede do Banco do Brasil, inexiste correlação do ponto de vista probatório e técnico e o local onde a instituição financeira mantém sua administração, apta a afastar a competência do foro do domicílio do autor. 2. Uma interpretação lógico-sistemática do Ordenamento Jurídico, em conformidade com o espírito do Código de Processo Civil de 2015, o qual possui cláusula autorizativa aberta (art. 8o), permite ao juiz a aplicação das normas observando-se a razoabilidade e proporcionalidade. 3. Não é razoável fixar a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar todas as ações de Liquidação de Sentença de Ação Coletiva ou suas ações preparatórias, como a de Produção Antecipada de Provas, propostas contra o Banco do Brasil, ao simples fundamento de se tratar de foro de sua sede, considerando que a instituição financeira possui agências bancárias na quase totalidade dos municípios do País, bem como sobrecarga e aumento dos custos à Justiça do Distrito Federal. 4. Em que pese tratar-se de competência relativa, o foro competente para o processamento e julgamento da Execução Provisória da Sentença Coletiva e das suas ações preparatórias, como a Ação de Produção Antecipada de Provas, é o do local onde domiciliado o exequente ou onde celebrado o contrato bancário objeto da liquidação. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido (Grifamos. Acórdão 1852170, 07079467320248070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/4/2024, publicado no PJe: 3/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, entendo acertada a posição adotada pela magistrada de 1a instância, quando sopesadas todas as questões que importam na averiguação da competência para o julgamento da presente demanda, não sendo possível vislumbrar, de plano, a probabilidade do direito sustentada pelo agravante. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator